Tribunal: TJPA
Processo: 0823161-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823161-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ODETE LIMA DE SOUZA BEZERRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária do INSS contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário. A agravante alegou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado convencional, sem compreensão ou consentimento quanto à modalidade contratada. Pleiteou a suspensão dos descontos com base na hipossuficiência e no risco à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de suspensão dos descontos relacionados a contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A análise perfunctória dos autos revela que a instituição financeira apresentou documentos contratuais assinados eletronicamente pela agravante, incluindo proposta de adesão, termos de consentimento e comprovante de crédito em conta bancária de titularidade da autora, o que afasta, em tese, a alegação de vício de consentimento.

5.

A existência de assinatura eletrônica e documentos que indicam a formalização da contratação impedem o reconhecimento, de plano, da verossimilhança necessária à concessão da tutela de urgência, sendo imprescindível a instrução probatória para análise de eventual fraude ou erro escusável.

6.

A medida liminar requerida — suspensão de descontos pactuados — possui caráter irreversível e exige cautela judicial, especialmente quando ausente prova inequívoca de ilegalidade ou inexistência de relação jurídica válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Odete Lima de Souza Bezerra contra decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de cumprimento de sentença, nos quais figura como parte agravada Banco Pan S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da agravante.

Entendeu o juízo
a quo,
não

restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Em uma análise perfunctória do caso, NÃO é possível vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência em caráter antecedente. A tutela de urgência é instituto jurídico disciplinado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nesse dispositivo, encontram-se os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido tutela de urgência. Assim, vê-se que é imprescindível para a adoção de medidas liminares pelo juízo o atendimento de elementos que apontem a probabilidade das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A probabilidade das alegações importa em dizer devem haver elementos indicativos acerca do direito alegado pelo postulante. Já o perigo de dano é verificado quando presente hipótese que impunha dano de difícil reparação ou irreparável decorrente da demora processual. Na hipótese dos autos NÃO verifico nesta análise preliminar a verossimilhança do alegado, eis que o ajuste discutido nos autos possui regulamentação em vigor (Lei nº 10820/12 e alterações) e inexiste a possibilidade de analisar a matéria porque o autor não apresentou junto a exordial o ajuste discutido nos autos, ou seja, não possível antever a ofensa a boa-fé, ao dever de informar e quanto aos defeitos alegados na exordial. De certo, os fatos e o respectivo direito alegado, serão melhor analisados no momento processual oportuno. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) que buscou contratar empréstimo consignado convencional, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado, sem o devido esclarecimento; (ii) que jamais recebeu ou utilizou o referido cartão na função crédito, tampouco consentiu com tal modalidade contratual; (iii) que possui baixa escolaridade e renda mensal modesta (R$ 866,15 líquidos), condição que reforça a hipossuficiência e a verossimilhança de sua alegação; (iv) que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência e configura risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão de efeito suspensivo com fundamento no art. 1.019, I, do CPC.

Ao final, requer a concessão liminar da tutela recursal e, ao final, o provimento integral do agravo de instrumento.

Em decisão de ID 31282775, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 11 de fevereiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito à negativa de tutela provisória de urgência requerida pela parte agravante, visando à imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que teria contratado cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

A agravante afirma que, ao procurar o Banco Pan S.A., tinha a intenção de contratar um empréstimo consignado com parcelas fixas, mas que, na realidade, lhe foi imposto contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que não desejava nem compreendia, alegando, ainda, que jamais recebeu o cartão físico e tampouco utilizou a função crédito.

Não obstante os argumentos apresentados, entendo que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da medida pleiteada.

No caso concreto, embora a agravante alegue vício de consentimento e abusividade na contratação, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude ou erro escusável aptos a suspender a cobrança do débito, no caso em tela, considerando que nos autos originários, o banco réu apresentou Proposta de Adesão - Produto Seguro PAN Cartão Consignado Protegido (ID 159562322) e Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN (ID 159562323) e Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Benefício Consignado PAN, nos quais consta assinatura eletrônica da autora, com foto que, pelo menos em uma primeira vista, condiz com a foto constante no documento de identidade da autora (ID 154909033) e, ainda, demonstrativo de Transferência (ID 159562328), o qual, evidencia, em tese, o crédito do valor contratado em conta de titularidade da agravante, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Portanto, não se pode presumir, de plano, qualquer mácula na contratação realizada, sendo inviável concluir, em sede de cognição sumária, que houve engodo por parte da instituição financeira.

Ressalte-se que a alegação de erro ou vício de consentimento é matéria que exige dilação probatória e formação de contraditório, não podendo ser presumida com base apenas em alegações unilaterais ou em evolução do saldo devedor.

Ademais, a medida liminar requerida — suspensão de descontos pactuados contratualmente — possui alto grau de irreversibilidade, o que recomenda prudência judicial, mormente quando ausente prova inequívoca de ilegalidade manifesta ou de inexistência de relação jurídica válida.

Dessa forma, inexistindo, até o momento, elementos suficientes a indicar a plausibilidade do direito invocado pela agravante, não é possível conceder a tutela provisória nos moldes pretendidos.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026